Tribunal: TJMT
Processo: 1021540-41.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021540-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO TADEU DE CARVALHO LOPES - CPF: 181.542.168-17 (AGRAVANTE), VANDER ARAUJO DE SOUSA - CPF: 807.659.121-04 (AGRAVADO), JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS - CPF: 384.733.301-10 (AGRAVADO), TELEVISAO TAINA BIU LTDA - CNPJ: 36.912.269/0001-91 (AGRAVADO), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (PROCURADOR), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (PROCURADOR), TV CIDADE LTDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N TA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR – ARTIGO 139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE AOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.1. As medidas atípicas adotadas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição. 2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ALESSANDRO TADEU DE CARVALHO LOPES contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1021540-41.2022.8.11.0000– Classe 198 – CNJ – BARRA DO GARÇAS , interposto por ele, contra

VANDER ARAUJO DE SOUSA e outros, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada que
“indeferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação dos executados e de bloqueio dos seus cartões de créditos por entender que “o bloqueio dos cartões de crédito e a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, em si, não possuem qualquer vínculo com a pretensão em questão”

(cf. Id nº 158449688).

O agravante reedita os argumentos usados em seu agravo, sustentando que
“atento à síndrome da ineficácia das decisões judiciais e prestigiando o credor que se manteve nos autos reiterando uma série de providências executivas tradicionais sem sucesso, o Supremo Tribunal Federal, em recentíssimo julgamento proferido antes mesmo do julgamento monocrático do agravo, declarou constitucional dispositivo do Código de Processo Civil (CPC) que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública.”
pede, pois, que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente (cf. Id nº

160339744).

Embora devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (cf. Id. nº 163642684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão referente ao indeferimento do pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação dos executados e de bloqueio dos seus cartões de créditos, já foi suficientemente debatida quando da análise do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante; contudo, em face a generalidade dos argumentos e a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho da decisão agravada que tratou de forma clara e objetiva a este tema:

“ (...)

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais em fase de cumprimento da sentença que, em 13/02/2002, declarou constituído o dever de indenizar, em razão dos fatos noticiados que denegriram a imagem do requerente.

No ano de 2022, em razão da frustração das tentativas de recebimento do valor, a parte agravante requereu a suspensão da CNH e de bloqueio de cartão de crédito dos agravados, mas a medida foi indeferida pela decisão agravada, proferida nos seguintes termos:

“(...)

Primeiramente, é preciso pontuar que toda e qualquer medida coercitiva deve manter um liame lógico com a execução em curso.

Nesse passo, o bloqueio dos cartões de crédito e a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, em si, não possuem qualquer vínculo com a pretensão em questão.

Vale dizer que a utilização, por si só, de tais cartões, não representa qualquer fraude à satisfação do crédito executado. A utilização desse instrumento não é representativo de fortuna.

No mais, não custa relembrar que a execução não pode lançar mão de expedientes que vulnerem a dignidade da pessoa humana.

Posto isso, INDEFIRO os pedidos em questão.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do feito.

Caso nada requeira, conforme interpretação do artigo 921 do CPC, tendo em conta que se trata de título executivo judicial, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo, aguardando eventual manifestação da parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a pretensão não esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e seguintes, do CPC.

Às providências ”.

É indiscutível, porquanto decorre de explícita previsão legal, que a execução deve ser feita no interesse do credor, cabendo ao juiz adotar as medidas necessárias para que haja o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 139, IV). Essa proposição, porém, deve ser conjugada com a de que a satisfação do crédito deve ser buscada pelo meio menos gravoso aos executados (CPC, art. 805), pautada na equidade, proporcionalidade e boa-fé processual, conforme consolidada orientação da jurisprudência do STJ.

Ilustrativamente:

(...)

Sob essa perspectiva, especificamente acerca da medida de suspensão da CNH do devedor, o eg. STJ já decidiu o seguinte:

(...)

Como se vê, no precedente jurisprudencial, o STJ admite o acerto técnico do acórdão, proferido, inclusive, por este eg. TJMT, que indeferiu pedido de suspensão da CNH do devedor por não haver “sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados”, e, no caso, à semelhança daquele cenário, conquanto seja compreensível a frustração do agravante por não lograr a satisfação do debito depois de tantos anos, o fato é que não há fiapo de prova de demonstração da ocorrência de situação que justifique a aplicação das medidas de bloqueio de cartões e suspensão de CNH.

É a posição adotada por este eg. Tribunal de Justiça:

(...)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão agravada. ”.

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023